Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707305-89.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL RECORRIDO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, JANAINA GOMES PEREIRA BEZERRA, ALEXANDRE CORREA BEZERRA DESPACHO A parte recorrente apresentou recurso desacompanhado das custas processuais, tendo recolhido tão somente o preparo recursal (IDs. 55256794 e 55256795). O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Desse modo, fica intimada a parte recorrente para comprovar que tenha efetivado o recolhimento da guia de custas processuais, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator